Tribunal: TJPA
Processo: 0006212-76.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006212-76.2014.8.14.0003

APELANTE: ELANE FERREIRA DE AGUIAR

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER LUIS FLAVIO BARBOSA MARREIRO, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO INICIAL DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR SUPRIMIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO COATOR QUE REPERCUTIU NA ESFERA JURÍDICA DA IMPETRANTE SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 138 (RE 5942296). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A supressão de gratificação de nível superior do contracheque da servidora é ato que repercute na esfera de seu interesse individual, na medida em que importa na diminuição de sua remuneração, razão pela qual, ainda que se suscite que o pagamento da parcela ocorreu em inobservância ao princípio da legalidade, o exercício da autotutela por parte da Administração, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa.

2. Precedente Vinculante da Suprema Corte no julgamento do Tema 138 pela sistemática da repercussão geral (RE 594.296/MG) em que restou fixada a tese de que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido do prévio procedimento administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3855090, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto por
ELANE FERREIRA DE AGUIAR.

Inconformado, o agravante argumenta ser indevida a concessão de adicional de escolaridade, alegando que a impetrante fundamenta seu pedido em lei diversa à Lei n° 937/2012 que regulamentava os servidores da educação à época.

Aduz a impossibilidade do pedido diante do poder de autotutela administrativa, tendo em vista a possibilidade de a Administração Pública anular ou revogar seus próprios atos, havendo precedentes nesse sentido.

Acrescenta fundamentação acerca da inexistência de direito adquirido à regime jurídico-funcional, arguindo os precedentes ARE nº 640.520, ARE nº 886.958, ARE nº 635.358, ARE 705.702 AgR, ARE 1.063.228 AgR e RE 1.025.773 AgR do STF.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 4166573.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Restou verificado no caso em tela que a controvérsia posta aos autos reside em verificar sobre a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que suprimiu da impetrante a gratificação de escolaridade, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira, sem a devida motivação e sem a prévia instauração de processo administrativo, sob alegação da autoridade coatora de ilegalidade na concessão da gratificação em destaque.

Com efeito, da análise dos contracheques da impetrante juntados aos autos, depreendeu-se que conforme documentos de ID nº 2942902 - págs. 20/22, nos meses janeiro a setembro/2014 a ora agravada recebeu o pagamento da gratificação de nível superior e que em outubro/2014 a vantagem deixou de ser paga (ID nº 2942902 - pág.24).

Em contrapartida, o agravante não trouxe aos autos comprovação da motivação do ato unilateral de supressão da gratificação com a consequente redução da remuneração, muito menos de prévia notificação da agravada acerca da referida redução, restando incontroverso que ocorreu sem que fosse oportunizada a ampla defesa e contraditório pela servidora, impondo-se o reconhecimento da nulidade do ato combatido.

Ademais, em que pese a alegação da autoridade coatora de que a concessão da gratificação de nível superior ocorreu em desacordo com a lei, o exercício da autotutela administrativa para a cessação da vantagem, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal) ante a repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

Nesse aspecto, impende destacar que a Suprema Corte no julgamento do Tema 138 pela sistemática da repercussão Geral (RE 5942.96) fixou a tese de que
“Ao Estado é facultada a revogação dos atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”
, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativ
o. (...) 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012

PUBLIC 13-02-2012)”

Assim, apesar da administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no caso dos autos.

Desta feita, verifiquei que assiste razão à agravada, eis que conforme muito bem destacado na manifestação da Procuradora de Justiça
"não se está a discutir no Mandado de Segurança a questão de que a graduação da Agravante confere ou não o direito líquido e certo à servidor à Gratificação de Nível Superior, ou se a gratificação não é devida em razão da lei em vigor à época não prever a aludida vantagem. In casu, discute-se a validade do ato administrativo que foi ausente de motivação e não observou o contraditório e a ampla defesa para suprimir a vantagem financeira dos vencimentos da servidora. Outrossim, não deve incidir ao caso a vedação contida no § 2º, do art. 7º da Lei n. 12.016/2009, uma vez que a gratificação suprimida se trata de verba alimentar, cujo não recebimento importa em perigo de lesão grave e irreparável à Agravante, pois afeta a sua subsistência e de seus familiares".

Nessa direção também se apresenta a jurisprudência dominante do C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS.
PROFESSORES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE SUPRIMIDA SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SERGIPE DESPROVIDO.

1. No caso, é incontroverso que a Gratificação por Regência de Classe foi suprimida da folha de pagamento dos Servidores sem a devida abertura de Processo Administrativo

prévio, o que implica violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no REsp. 1.306.697/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22.9.2016 e AgRg no RMS 37.549/RO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 11.9.2013.

2. Agravo Interno do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (AgInt nos EDcl no RMS 56.970/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

Ressaltei, por fim, que a decisão apelada se mostra contrária à jurisprudência dominante deste Tribunal em outros processos semelhantes, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR SUPRIMIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELANTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). REFORMA DA SENTENÇA. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A supressão de gratificação de nível superior do contracheque da servidora é ato que repercute na esfera de seu interesse individual, na medida em que importa na diminuição de sua remuneração. Sendo assim, ainda que se suscite que o pagamento da parcela ocorreu em desacordo com a lei municipal, o exercício da autotutela por parte da Administração, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa. Entendimento sedimentado pelo STF RE 594296, submetido à repercussão geral, Tema 138: 2. Caracterização de arbitrariedade da Administração. Necessidade de reforma da sentença. 3. Apelação conhecida e provida, para determinar que a Administração restabeleça o pagamento. (2784243, 2784243, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-27)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SUPRESSÃO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STF e STJ. II- Restando demonstrado nos autos que a ato administrativo de supressão da gratificação de nível superior violou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o restabelecimento da vantagem é medida que se impõe. III- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (2728844, 2728844, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12)

Deste modo, restando comprovada a arbitrariedade da supressão de gratificação, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, devendo serem restituídas as parcelas suprimidas desde a impetração, não merecendo acolhimento às razões do agravo, eis que claramente contrárias à jurisprudência dominante do TJPA, do STJ e do C. STF.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022